Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0705829-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERIC SOUZA VIEIRA e EVERTON EDUARDO SOUZA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ERIC SOUZA VIEIRA e EVERTON EDUARDO SOUZA VIEIRA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 23585307 – págs. 83/84), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública nos autos de no 0704769-97.2021.8.07.0003 (Inquérito Policial no 124/2021-23a DP, Ocorrência Policial n.o 2151/2021-15a DP) Noticia a Defensoria Pública que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 23/02/2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito. Alega que a privação da liberdade é medida extrema e excepcional, razão pela qual em situação como a dos autos as medidas diversas da prisão são as mais indicadas. Assevera que segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, se condenados, será possível a incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação de regime prisional mais brando ao que eles se encontram atualmente submetidos. Acrescenta que a quantidade e natureza de droga apreendida, bem como a primariedade dos pacientes minimizam eventual gravidade do delito. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Por fim, postula a Defensoria Pública a sua intimação pessoal, na forma do inciso I do art. 89 da Lei Complementar no 89/94, bem como a contagem do prazo em dobro. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) em 23/02/2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 24/02/2021 (Ação Penal no 0704769-97.2021.8.07.0003), nos seguintes termos: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Apesar da alegação defensiva no sentido de que a prisão seja relaxada, tenho que razão não assiste. Em verdade a dinâmica da prisão demonstra que os policiais responsáveis já tinham recebido a informação de que um indivíduo de blusa florida estava comercializando droga, ao tempo que, ao chegarem no local se depararam com ERIC e EVERTON. A narrativa que se sucede, apesar da concepção defensiva, demonstra que o envolvimento de todos com a droga localizada era a situação fática mais provável sobretudo em razão de ambos terem corrido na mesma direção logo que viram a polícia. Avanço à análise da situação cautelar. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que em sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 146 gramas de maconha e uma balança de precisão). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados ostentam condenações definitivas por crime de roubo e tráfico perante a justiça da infância e juventude. Friso que ambos são jovens e alcançaram recentemente a maioridade de modo que tudo leva a crer que entraram no mundo crime quando jovem e mesmo depois de adultos deste universo não saíram. Quanto ao mais, observa-se que a droga apreendida foi localizada juntamente com uma balança de precisão o que é indicativo de traficância regular, sendo certo, ainda, que momento antes policiais militares receberam a informação de que, efetivamente, estava ocorrendo a traficância no local. O custodiado ERIC ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de TRÁFICO. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Friso, por fim, na mesma direção que embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÉRIC SOUZA VIEIRA (nascido aos 08/09/1995, filho de João Batista Souza Vieira e Maria Do Livramento Dos Santos Souza) e de EVERTON EDUARDO SOUZA VIEIRA (nascido aos 27/12/2000, filho de João Batista Souza Vieira e Maria Do Livramento Dos Santos Souza), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Considerando a natureza do APF, redistribua-se o feito a Uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura. Dispensada a assinatura do autuado. P.R.I" (....) (ID 23585307 – págs. 83/84)) (Grifou-se). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Depreende-se do decisum acima transcrito que a prisão em flagrante dos pacientes não se deu de forma aleatória, mas sim com base em denúncias apócrifas de tráfico de drogas no local, tendo sido os acusados surpreendidos em atos característicos de mercancia ilícita de substâncias entorpecentes. Ressalte-se, ainda, que, além da droga, foi apreendida uma balança de precisão o que, como bem destacado pela d. autoridade apontada como coatora, “é indicativo de traficância regular”. Consta do auto de prisão em flagrante (ID 23585307 – págs. 7/12) que policiais militares do 10o- BPM/PMDF faziam patrulhamento ostensivo pelo Setor Habitacional Sol Nascente/DF quando, por vota 20h, foram informados por populares acerca da comercialização de drogas na Quadra 501, Conjunto A, em frente a Casa 53, SHSN/DF, lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas. No local, avistaram os pacientes Éric e Everton do lado de fora de um veículo, modelo Peugeot, e um indivíduo no seu interior. Ao perceberem que seriam abordados, Eric e Everton entraram rapidamente na casa 53 e trancaram o portão pelo lado de dentro. Os policiais decidiram dar a volta pela casa da vizinha após terem permissão de entrada, instante em que viram o paciente Éric em cima de uma laje dispensando um objeto contendo substância semelhante à maconha e uma balança de precisão. Momentos depois, a irmã do paciente Everton liberou a entrada dos policiais militares na residência, local onde foi encontrado grande porção do mesmo entorpecente acondicionada em uma mochila. Acrescentaram que a menor D.A.B., companheira de Everton, assumiu a propriedade da droga encontrada no interior da casa. Ao ser interrogado, o acusado Everton confessou ser o proprietário da droga encontrada no interior do seu quarto informando que a teria comprado, há aproximadamente 5 (cinco) dias, por R$ 400,00 (quatrocentos reais) para seu consumo pessoal (ID 23585307 – págs. 10/11). Por sua vez, o paciente Éric fez uso do direito constitucional ao silêncio e se recusou a assinar quaisquer documentos (ID 23585307 – págs. 12/13). O Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar de Substância) atestou a apreensão de 02 porções de maconha, com massa líquida de 146,84g (cento e quarenta e seis gramas e oitenta e quatro centigramas), bem como uma balança digital e um recipiente plástico (ID 23585307 – págs. 47/50). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Noutro giro, registre-se que a segregação cautelar também foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, uma vez que os acusados Éric (nascido em 08/09/1995 – 25 anos) e Everton (nascido em 27/12/2000 – 20 anos) ostentam passagens anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas perante a Vara da Infância e Juventude, “de modo que tudo leva a crer que entraram no mundo crime quando jovem e mesmo depois de adultos deste universo não saíram”. É sabido que, embora a prática de ato infracional não possa ser utilizada para fins de reincidência ou valoração de antecedentes criminais, pode ser avaliada para o exame da periculosidade dos pacientes, indicando a necessidade da segregação provisória. Além do mais, consignou, ainda, a d. autoridade indigitada coatora que o paciente Éric responde à ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. No tocante a alegação de que a segregação cautelar dos pacientes se mostra desproporcional, porquanto, se condenados, será aplicada a minorante do § 4o do art. 33 da Lei o 11.343/2006, bem como a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito e o regime para o seu cumprimento não será ofechado, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Doutra parte, eventuais condições favoráveis dos paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destaque-se, ademais, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Por esses motivos, em exame de cognição sumária, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual os pacientes deverão aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se, ainda, as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens dos pacientes enquanto menores. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP dos pacientes, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR